Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733792-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILU DA SILVA E SILVA AGRAVADO: FERNANDA NARCISO SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILU DA SILVA E SILVA (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com obrigação de pagar ajuizada em desfavor de FERNANDA NARCISO SANTANA, processo n. 0712918-60.2023.8.07.0020, a qual indeferiu o pedido liminar consistente na reintegração da posse do veículo discutido nos autos. Eis o teor da decisão (ID 164918456 dos autos de origem): "Primeiramente, DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse do veículo o Chevrolet/Celta 1.0, ano 2013, cor Preta, RENAVAM no 00546930387, Placa JKL7300, com pedido de liminar. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, os atos possessórios externados pela autora são tênues, visto que, segundo seu próprio relato, o automóvel se encontra em poder da parte ré desde novembro do ano 2021. Ademais, consta da inicial que o filho da autora e parte ré se separaram, tendo sido o bem levado por esta última nesse contexto, situação que ainda precisa ser esclarecida nos autos. Assim, lide requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias (art. 564 do CPC), observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. " Inconformada, a autora recorre. Em seus argumentos, a agravante sustenta que “a urgência para deferimento da tutela é evidente, uma vez que a requerente necessita do veículo para ir as consultas e exames, que há quase dois anos vem pagando as parcelas do financiamento do veículo, mesmo sem usufruir do bem. No que se refere ao perigo de dano ou ao risco de resultado útil do processo, é incontroverso que a compra do carro foi realizada para servir e auxiliar a Agravante em momentos de emergência e locomoção a consultas médicas em geral, ao passo que com o avanço da idade, a requerente foi adquirindo doenças crônicas como diabetes e hipertensão, desencadeando uma série de limitações e riscos a sua saúde. De tal maneira, a ausência do respectivo veículo para sua locomoção pode lhe trazer prejuízos irreparáveis.”. Acrescenta que há caráter de reversibilidade na decisão pretendida, uma vez que há possibilidade de cobrança e buscas de bens posterior. Ao final, requer: “(...) liminarmente, requer o provimento integral do presente pedido recursal, para confirmar a tutela provisória e reformar a decisão agravada, determinando-se a imediata reintegração de posse do automóvel: Chevrolet/Celta 1.0, ano 2013, cor Preta, RENAVAM no 00546930387, Placa JKL7300;”. Sem preparo recursal, tendo em vista que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, nos termos da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Neste momento, a discussão se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feito essa breve introdução, passo ao caso dos autos. Extrai-se do contexto fático narrado na inicial do processo a seguinte situação: A autora/agravante narrou que teria realizado a compra do veículo Chevrolet/Celta 1.0, ano 2013, cor preta, RENAVAM no 00546930387, placa JKL7300, no mês de julho de 2018, mediante financiamento bancário. De acordo com ela, o veículo teria sido adquirido para sua locomoção para consultas médicas, mas ficado à disposição de seu filho (Carlos Eduardo Costa e Silva), uma vez que ela não dirige. A autora/agravante afirmou, ainda, que, na época da aquisição do veículo, seu filho residia na parte superior do seu imóvel juntamente com sua esposa (agravada) e que, após a separação do casal, ocorrida em novembro de 2021, a agravada haveria levado o veículo consigo. Acrescentou que continua arcando com o financiamento do veículo e o pagamento do licenciamento e do imposto referente. Informou que o veículo conta com duas multas nos valores de R$ 143,81 e 130,16 e que a agravada teria ciência e revelado que somente pagará as multas quando tiver possibilidades, o que pode, segundo a autora/agravante, resultar em futuras restrições em seu nome. Pois bem, fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, apropriada para este momento incipiente, observo que, apesar do documento do veículo colacionado nos autos indicar a autora/agravante como propriedade do bem (ID 164642701), não há elementos que demonstrem o esbulho, pois não há, nesse momento, como se identificar a que título o veículo encontra-se na posse da agravada. Como bem ressaltou o juízo da causa, “o filho da autora e a parte ré se separaram, tendo sido o bem levado por esta última nesse contexto, situação que ainda precisa ser esclarecida nos autos.”. O contexto fático apresentado na inicial demanda necessária dilação probatória para o deslinde da questão circunstancial do caso. Ademais tenho por inexistente o caráter de urgência da medida pleiteada, uma vez que o veículo se encontra na posse da agravada desde novembro de 2021, não havendo evidências de que eventual necessidade de uso do veículo para deslocamento à consulta médica ou exame possa configurar risco de dano grave ou de difícil reparação. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, não verifico os requisitos da liminar vindicada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator